Tribunal: STF
Processo: Rcl 46581
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Natanael de Freitas Damasceno afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo-crime nº 0206617-30.2012.8.06.0001 e no habeas corpus nº 0622977-60.2021.8.06.0000, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula e o previsto no artigo 5º, inciso III, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Narra ter sido condenado, ante a prática do crime de extorsão mediante sequestro, a 8 anos de reclusão, em regime fechado, reduzida a pena, considerada a detração, para 7 anos, 3 meses e 4 dias. Mantida a óptica em segundo grau, sobreveio, em 26 de novembro de 2020, a preclusão maior, sendo expedido mandado de prisão em 4 de dezembro seguinte. Realça formulado pedido, indeferido, de observância da custódia domiciliar e monitoramento eletrônico. Requerida a providência em habeas corpus de natureza preventiva, não houve êxito.
    Articula com a ausência de vaga no sistema penal tendo em conta o regime intermediário. Discorre sobre a superlotação, evocando a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, voltada à prevenção, no âmbito carcerário, da disseminação do novo coronavírus. Destaca exercer trabalho lícito.
    Requer, no campo precário e efêmero, a concessão de salvo-conduto, de forma a permitir a apresentação à autoridade para colocação em custódia domiciliar, com monitoramento eletrônico. Pretende, no mérito, a confirmação da medida.
    2. A reclamação, de índole excepcional, pressupõe usurpação da competência do Supremo, inobservância de decisão por si proferida ou de enunciado vinculante. É inadequado o manuseio ante apontado descumprimento de recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
    Relativamente à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 56, constata-se que o reclamante, condenado, busca evitar o cumprimento de mandado de prisão, direcionado ao adimplemento definitivo de pena em regime semiaberto. É imprópria a formalização da medida em caráter preventivo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator